Tribunal: STF
Processo: RE 92573
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS.
O VALOR DOS BENS EXPROPRIADOS, PARA EFEITOS DE INDENIZAÇÃO, DEVE SER
O CONTEMPORANEO A DATA DA AVALIAÇÃO. A DEMORA NO JULGAMENTO FINAL DA
CAUSA, MOTIVADA PELOS ITERATIVOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES,
NÃO AUTORIZA NOVA AVALIAÇÃO; A LEI 4.685/65 CONCEDE A CORREÇÃO
MONETÁRIA E ESSA E A ÚNICA ATUALIZAÇÃO PERMITIDA.
PARA O CALCULO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS AOS EXPROPRIADOS,
COMPUTAM-SE OS JUROS COMPENSATORIOS COMO PARCELAS QUE INTEGRAM A
INDENIZAÇÃO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SENDO QUE O TERCEIRO
EM PARTE.